Tribunal: TJES
Processo: 5007048-91.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007048-91.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDMAR PEREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 23/02/2022

O SENHOR ADVOGADO IVAN HANDERSON

PONTES ROCHA:-

Trata-se de um HC para sanar constrangimento, uma vez que o paciente foi preso pelo juízo da Comarca de Agua Doce do Norte, expediu mandado de busca e apreensão em nome do paciente, essa é uma síntese dos fatos.

No cumprimento da ordem a polícia chegou na casa do paciente às 6 horas da manhã, e, como de costume, quebraram o portão da casa do paciente, uma casa toda murada e adentrou a casa.

Vamos fazer uma ordem cronológica para saber do que se trata e quem é o paciente.

Trata-se de paciente primário, bons antecedentes, nunca, em seus 50 anos de vida, respondeu a algum processo. Primário!

Trabalhador rural, foram juntados no HC os documentos do contrato de trabalho com mais de 25 anos de contrato, trabaha desde tenra infância.

O paciente tem um filho com 20 naos de idade, o que pode acontecer com qualquer pessoas, inclusive, conosco que somos operadores de direito. O que acontece com esse fiho? Esse filho, com 19, 20,

já pertencia ao mundo do crime, inclusive, tráfico de drogas. O paciente, tentando de qualquer forma acudir o fillho, trazé-lo para o mundo honesto e justo, ofereceu ao filho uma morada no segundo andar, residência com dois andares, moravam todos na mesma casam residencia no segundo piso. O filho veio para casa do pai e o pai começou a sustentar esse filho com trabalho árduo. Esse pai é criado com pessoas da comunidade, foi criado na casa de um vice-prefeito da Barra de São Francisco, homem muito sério, esposa muito séria, e estava tentando passar para o filho todo o ensinamento que ele teve. Por ter sido criado na casa de terceiros, quis trazer o filho para o mundo da justiça, mundo legal.

Seis horas da manha esse homem é surpreendido em sua casa, com a porta da sua residência, porta do quintal sendo arrombada.

O que acontece? Estamos falando de pessoa primária, pessoa que os vizinhos, como consta no HC, fizeram declarações de idoneidade, os vizinhos estão surpresos, a comunidade está surpresa.

Esse senhor

mora num distrito de Rio Preto, perto de Água Doce do Norte. Um senhor conhecido da comunidade, vive na comuniidade, nunca teve nenhuma passagem pela polícia, inclusive, o diretor do presídio, onde ele se encontra, o colocou em cela separada, porque ele sofre de problemas crónicos de coluna, não consegue passar nem pelos procedimentos de entrar e sair de uma cela. Juntei ao HC os laudos e também juntei no presído os laudos, pedi ao diretor do presídio uma consciência para que esse senhor não fosse tratado, ou obrigado a passar pelos procedimentos, uma vez que esse senhor é doente. O processo de aposentadoria dele encontra-se avançado, na iminência de sair, tudo aprovado. Mandei para ao presídio. O médico do presídio constatou que realmente trata-se de pessoa doente e o colocou, graças ao bom pai, em celas separadas para que ele não passe pelo procedimento.

Pois bem!

No dia da ação policial nada de ilicito foi encontrado, nem com senhor Edmar, e nem na casa do senhor Edmar. O senhor Edmar saiu de dentro de casa porque tocaram no portão da casa de uma pessoa que nunca teve uma batida policial na sua casa. Quando ele viu, e foi dito para ele do que se tratava, ele falou com os policiais: “Olha quem mora aqui é meu filho”, os policias perguntaram: “Onde esta seu filho?”, ele falou: “No segundo piso”. Subindo o segundo piso a polícia encontrou com o filho drogas e armas.

Quando um policial subiu, ficou um embaixo, o próprio senhor Edmar chamou o policial e disse: “Olha, ali do lado da casa tem uma máquina de lavar, ela fica no quintal”. Inclusive foram juntadas fotos no HC mostrando a máquina de lavar onde foi encontrada a droga, também é fora da casa do paciente, foram encontradas armas e drogas nesse local.

Na delegacia, o filho delinquente confessou o crime, falou: “Não! As armas são minhas. As drogas são minhas. O meu pai não tem nada com issso. O meu pai simplesmente me deu um local para morar”.

Esse senhor encontra-se preso. A comunidade toda: vereadores, vice-prefeito, vizinhos estão lutando. Inclusive, esse ilustre causídivo está fazendo essa ação pro bono, uma vez que foi pedido pela comunidade para ajudar esse senhor.

Esse senhor está preso inocentemente.

Sei que não é hora de se tratar de questão de inocência, mas volto a dizer, esse senhor não se caracteriza nada no 312. Pessoa com residência fixa, trabalho honesto, inclusive, trabalho comprovado por contrato de trabalho ininterrupto durante 25 anos, e contrato vigente.

Pessoa da comunidade, pertencente à comunidade, nunca respondeu a crime nenhum, é primário. Ajudou a policia a achar a droga, mostrou onde estava a droga. Porque ele via o filho lá, apesar de querer trazer o filho para um mundo honesto e trabalhador, ele viu que se fosse coisa ilegal que mostrasse. É um senhor honesto, não se furta à justiça. E não vai, de maneira nenhuma, atrapalhar a instrução criminal, colheitas de provas.

Consta nos autos que é pessoa querida pela sociedade. Os primeiros a denunciar um

traficante são os vizinhos, ninguém quer uma boca de fumo na porta da sua residêmcia, ou vizinha a sua residencia, mas no caso de senhor Edmar os vizinhos estão lutando por ele

a sociedade está lutando por ele.

Consta no 282: “Que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a substituição”. E no 312, a palvra vem “poderá”.

Então olha como o legislador foi claro. A ultima coisa é segregar alguém.

Já o 321. Diz: “Deverá”.

No único artigo que o legislador manda que seja cumprido é o 321. Que quando não estiverem presentes os termos do 312, aplica-se o 319, que é o caso dessa pessoa.

Volto a deixar bem claro: trata-se de pessoa idosa, 50 anos de idade e doente. Está preso, porém, graças ao bom Pai, o diretor do presídio, com todo o bom senso que Deus colocu na terra, tirou esse homem dos procedimentos. Primeiro é constrangedor para uma pessoa primária, de bons antecedentes, pai de mais quatro filhos além desse que está lá preso junto com ele. Filhos que estão passando necessidade, que a sociedade está ajudando a cuidar enquanto fica segregado.

Pessoa primária, bons antecedentes, trabalho honesto, tudo isso comprovado no HC. Não há que se ouvidar que o filho assumiu as drogas, inclusive, esse filho nem olha para o pai no presídio de tanta vergonha que ele está do pai. Porque o pai, na ansia de tirar o filho do mundo do crime, foi colocado em uma prisão.

Isto posto, requer a defesa que seja concedida a ordem e que esse senhor seja colocado em liberdde provisória para, se Deus ajudar ,a gente conseguir provar a sua inocência. Um senhor que está preso por ter acudido um filho, só isso. O erro dele foi estender a mão para o filho.

Assim, pede e espera o deferimento de V.Exas.

*

RETORNO

DOS AUTOS

O SENHOR DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno para apreciação detalhada de todos os argumentos produzidos a partir da Tribuna. Trarei a julgamento definitivo na próxima quarta-feira.

*

vfc

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise das alegações apontadas pela nobre defesa em sua sustentação oral.

A fim de rememorar o tema debatido,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de
EDMAR PEREIRA DA SILVA,
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Comarca de Água Doce do Norte.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal se caracteriza na ausência de fundamentação para a manutenção do decreto prisional do paciente, principalmente por ser o mesmo portador de condições pessoais favoráveis.

Sustenta, ainda, que não há configuração do crime de tráfico de drogas, eis que seu filho Carlos Daniel da Silva confessou a propriedade das substâncias supostamente entorpecentes e das armas encontradas, afirmando que estas eram para venda e uso pessoal.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, sendo necessário, requer a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Reprisando,
dou o devido relevo a trechos da audiência de custódia do paciente e de seu corréu ocorrida em 30/11/2021:

[...]
Consta no auto de prisão em flagrante que os policiais militares se deslocaram ao endereço constante no BU para cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do autuado Edmar Pereira da Silva. Quando chegaram ao local, realizaram o cerco tático na residência e após anunciarem a presença, visualizaram o autuado Edmar evadindo-se pelos fundos da casa, entretanto, foi capturado.
Nas buscas pela residência, encontraram grande quantidade de substância análoga a crack, R$ 982,00 em nota diversas e dois celulares. No terraço encontraram o autuado Carlos Daniel da Silva em um quarto e em seu poder encontraram uma pistola cromada calibre 380, municiada com 17 munições. Encontraram, também, uma porção grande de substância análoga a cocaína e cinco papelotes da mesma substância, prontos para a venda. Com o apoio da equipe K-9, a semovente Kira apontou outro local onde haviam ilícitos, sendo encontrado na área externa da residência, em uma varanda, um embornal contendo um revólver marca Taurus, calibre .38 totalmente municiado, 35 munições intactas do mesmo calibre e um jet loader carregado, ambos para uso, um tablete de substância análoga a maconha, um pote contendo 07 pedaços grandes de substância semelhante a crack e uma balança de precisão. Diante disso, ambos foram encaminhados para a delegacia. Em consulta aos sistemas
EJUD, SIEP, SEEU
e
INFOPEN
constatei que apenas Carlos possui registros criminais. Ao analisar os autos, com base no art. 310, do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual a
HOMOLOGO
, na forma legal. Em atenção ao disposto da RESOLUÇÃO nº 66 do CNJ, passo a decidir fundamentadamente nos termos do no artigo 1º, I, II e III da referida resolução, artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 310 do Código de Processo Penal: O Juiz, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente:
I – relaxar a prisão ilegal; II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do mesmo diploma legal, quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança
. Feito isso,
passo a analisar
se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de se defender em liberdade. Considerando essa orientação, cabe analisar a presença dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 313 e parágrafo único, do CPP. Neste contexto, tendo sido imputado aos flagrados a prática dos delitos descritos nos
artigos 33 e 35 ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03,
evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao inciso I do art. 313, do CPP, uma vez que os crimes possuem pena máxima superior a quatro anos. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. Verifico que estão presentes
, in casu
, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos autuados, principalmente para a garantia da ordem pública, uma vez que o auto de prisão em flagrante delito indica a periculosidade concreta de suas condutas.
As circunstâncias do fato, sobretudo a existência de investigação pretérita que apontou o flagrado Edmar como pessoa que está “fomentando” o tráfico de drogas no local; a grande quantidade de droga apreendida com os autuados, bem como a variedade delas (01 porção média de substância similar a cocaína, 07 pedaços grandes de substância similar a crack, 01 tablete grande de substância similar a maconha, 01 porção grande de substância similar a crack, 01 pedaço pequeno de substância similar a maconha, 05 papelotes de substância similar a cocaína, 01 pedra de substância similar a crack); a forma de acondicionamento (algumas embaladas individualmente); a apreensão de balança de precisão e grande quantidade de dinheiro (R$ 1.044,00) indicam que os autuados estavam exercendo a traficância no local de forma habitual, organizada e reiterada. Além disso, a apreensão de armas de fogo, muitas munições, carregadores de pistola, Jet loander demonstram risco extremo para a sociedade. Somado a isso, os antecedentes criminais do autuado Carlos são maculados, pois possui passagens na Vara da Infância e Juventude, com um processo de apuração de ato infracional ainda tramitando e um inquérito policial pelo mesmo tipo penal destes autos (art. 33 da Lei nº 11.343/06).
.[...] Grifo nosso
.

Como destacado em sede de análise liminar,
há diversos elementos que indicam a mercancia de drogas realizada pelo paciente e seu corréu.

O nobre impetrante, em suas alegações oralmente apresentadas, busca desconstruir a autoria dos fatos imputados ao paciente, afirmando que seu filho, Carlos Daniel da Silva, confessou a propriedade das substâncias supostamente entorpecentes e das armas encontradas.

Entretanto, ressalto que, pelos fatos contidos nos autos, não há como constatar de plano a aventada inocência do paciente, ou a ausência de indícios suficientes de autoria, pois tal análise demandaria ampla dilação probatória, o que é incompatível e inviável com a via estreita da presente ação constitucional.

Nesse sentido:

[...]
No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, tendo em vista que essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir, sem dilação probatória,
[...](EDcl no HC 683.243/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

[...]

tendo em vista que o habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, servido tão somente para o exame de matéria pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória
.[...] (AgRg no HC 705.651/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Portanto, a prisão preventiva do paciente encontra-se pautada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública.

Reconheço, assim, que a mantença da prisão preventiva do paciente se faz necessária em razão da gravidade concreta do crime, haja vista a quantidade de drogas e material bélico encontrados em sua residência.

Assim, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública evidenciando-se,
in casu
, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP
.

Cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto ao meio social em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade, evidenciadas pela diversidade, natureza e quantidade das drogas apreendidas ?aproximadamente 800g de maconha e 25g de cocaína ? o que, somado à localização de balança de precisão e outros objetos comumente utilizados na disseminação de entorpecentes, revelam maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social. Precedentes.2. Cumpre registrar, ainda, que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. Precedente.3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.5. Agravo regimental desprovido
.(AgRg no HC 663.058/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021)

Por fim, quanto a alegação defensiva de que o paciente é possuidor de boas condições pessoais, cito entendimento solidificado no Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (AgRg no HC 691.124/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.(AgRg no RHC 143.880/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS

TRÁFICO- INSTRUÇÃO DEFICIENTE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES - ORDEM DENEGADA. 1 N
o presente caso,
há diversos elementos autoria e materialidade dos fatos imputados ao paciente
Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP

A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).
Ordem denegada.

DECISÃO
Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.